Tribunal: TJMT
Processo: 1033603-32.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. ALUNA BENEFICIARIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS. TRAVA SISTÊMICA QUE LIMITA O VALOR MÁXIMO DOS ENCARGOS COBERTO PELO FINANCIAMENTO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS VALORES RESIDUAIS. CLÛSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.870/99. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.
1. Conforme contrato firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deveria ser arcado pela própria aluna.
2. Assim, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.
3. Existindo pendências financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES não há que se falar em ilicitude da cobrança.
4. Sentença reformada.
5. Recursos conhecidos. Recurso da parte autora não provido. Recurso da Instituição de Ensino provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033603-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA LUIZA CARDOSO SILVA - CPF: 021.927.981-05 (RECORRENTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá
-MT, 30/03/2023